Tribunal: TJBA
Processo: 8072282-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072282-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): ADRIANO DE AMORIM ALVES AGRAVADO: ANTONIO DA CRUZ FILHO Advogado(s):ISAAC JOSE WOLNEY CARVALHO MELLO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. ANATOCISMO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que acolheu os cálculos apresentados pelo exequente, fixando o valor da execução em R$ 508.017,96, com incidência de atualização monetária, juros moratórios e honorários advocatícios. A agravante sustenta excesso de execução por anatocismo, indevida incidência de honorários sobre danos morais e violação da coisa julgada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados contêm anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico; (ii) estabelecer se a incidência de honorários advocatícios sobre danos morais viola os limites da coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR A prática de anatocismo (juros sobre juros) é vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei da Usura) e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei ou pactuação contratual expressa. No caso, os cálculos homologados incorporaram juros ao saldo devedor e, sobre este montante, aplicaram nova atualização e juros, caracterizando capitalização indevida. A sentença exequenda determinou que os honorários advocatícios incidiriam sobre os danos materiais, sem prever expressamente sua aplicação aos danos morais. A decisão agravada extrapolou os limites do título executivo, violando o princípio da coisa julgada (art. 502 do CPC). A correção dos cálculos requer a realização de perícia contábil para expurgar a capitalização indevida de juros, nos termos do art. 481 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A capitalização de juros é vedada, salvo previsão legal expressa ou pactuação contratual específica, sendo nula a incorporação de juros ao saldo devedor para posterior recálculo. A incidência de honorários advocatícios deve respeitar os limites fixados no título executivo, sendo inadmissível sua extensão aos danos morais quando não expressamente prevista. A revisão dos cálculos que envolvam possível anatocismo exige a realização de perícia contábil, conforme o art. 481 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Decreto 22.626/1933, art. 4º; CPC/2015, arts. 481 e 502. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072282-45.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e como apelada ANTONIO DA CRUZ FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .